Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730751-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA GOMES DUTRA MONTEIRO AGRAVADO: ANDRE CARVALHO MACHADO, MARCELA COELHO DOS SANTOS MACHADO, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, TIAGO CARVALHO MACHADO, KARINE ALMEIDA MACHADO D E C I S Ã O 1. Ao ID 52793944, a agravante pleiteia a suspensão do feito, sob o argumento de que as partes estão "em tratativas voltadas à composição". 2. Na forma do art. 313, inciso II, do CPC, defiro a suspensão do presente feito, pelo prazo de 20 (vinte) dias. 3. À Secretaria desta douta Turma Cível, para que promova a imediata retirada do presente feito de pauta de julgamento, observando, para tanto, o quanto certificado ao ID 52287906. Cumpridas as determinações e transcorrido o prazo anteriormente assinalado, retornem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora